Tribunal: TJES
Processo: 5001374-88.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-88.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINHO SILVA PEREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
–
NÃO
OCORRÊNCIA –
MERO INCONFORMISMO
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA

-

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. A prova técnica, aliada aos demais documentos citados no voto condutor do acórdão, são suficientes ao afastamento da pretensão autoral, sendo certo que não restou demonstrada a existência de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, mostrando-se irrelevante, em consequência, a análise de suas condições pessoais..

3. As alegações do Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

4. “O
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

5. Embargos de declaração desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MARINHO SILVA PEREIRA

em face do acórdão id. 4625723, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da Autarquia e, de outro modo, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões recursais id. 4669232 sustenta o Embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão, considerando a resposta do perito ao segundo quesito.

Aponta também que o trabalho executado não impede o reconhecimento de sua incapacidade, levando em consideração, ainda, a sua idade e o seu quadro clínico.

Contrarrazões id. 4809887 pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MARINHO SILVA PEREIRA

em face do acórdão id. 4625723, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da Autarquia e, de outro modo, negou provimento ao seu apelo.

Aponta a Embargante, em suma, a existência de contradições no acórdão, devendo ser restabelecida a sentença que concedeu-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte
”, também não sendo cabível a utilização dos embargos de declaração nas hipóteses de “
contradição externa”,
isto é,
quando a parte alega contradição

entre a decisão e as provas dos autos
(REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

No caso ora em discussão, patente que o julgado não padece dos alegados vícios, sendo que, especificamente sobre a prova pericial, concluiu o Colegiado que “
embora na parte final do laudo tenha o Perito apontado a incapacidade total e permanente do autor, a leitura da íntegra do laudo permite concluir que a citada incapacidade, na verdade, se refere apenas a função de motorista profissional
.”

A prova técnica, aliada aos demais documentos citados no voto condutor do acórdão, são suficientes ao afastamento da pretensão autoral, sendo certo que não restou demonstrada a existência de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, mostrando-se irrelevante, em consequência, a análise de suas condições pessoais.

Como se verifica, as alegações do Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que “
o
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023 - Acompanho a relatoria.